Tribunal: TJMT
Processo: 0022517-59.2013.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022517-59.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIEL JOSE BARAO - CPF: 189.443.889-20 (APELADO), RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 023.106.891-30 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DOS SANTOS COSTA - CPF: 014.523.211-59 (APELANTE), MARIZA CRISTINA COSTA CAMPOS VIEIRA - CPF: 696.637.341-91 (APELANTE), ALEX VOLPATO ZAMBONI - CPF: 830.803.761-53 (ADVOGADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), MARCEL VIEIRA DE CAMPOS - CPF: 931.448.301-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO. INVASÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. POSSE CLANDESTINA E PRECÁRIA. POSSUIDOR DE MÁ-FÉ. BENFEITORIAS NÃO INDENIZÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse, determinando a restituição de imóvel ao proprietário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em: (i) determinar se houve esbulho possessório caracterizado pela ocupação clandestina e precária do imóvel pelos apelantes; (ii) analisar o direito de indenização por benfeitorias realizadas no imóvel por possuidores de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o art. 1.210 do Código Civil, a posse injusta, caracterizada por atos clandestinos ou precários, não é protegida juridicamente. No caso, ficou comprovado que os apelantes adentraram o imóvel sem autorização do proprietário e sem comprovação de título legítimo de posse, configurando esbulho possessório.
4. O decurso do prazo de ano e dia entre a invasão e o ajuizamento da ação não impede a reintegração da posse, conforme art. 558, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mantendo-se o caráter possessório da demanda.
5. A alegação de abandono do imóvel não encontra respaldo nos autos, pois o bem era administrado por imobiliária contratada pelo proprietário, descaracterizando renúncia tácita à posse.
6. Quanto às benfeitorias realizadas, nos termos do art. 1.220 do Código Civil, somente são indenizáveis as benfeitorias necessárias realizadas por possuidores de má-fé. Os apelantes não comprovaram que as melhorias realizadas no imóvel atendem a esse requisito, sendo incabível o pleito indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A posse clandestina e precária, caracterizada por invasão não autorizada de imóvel, configura esbulho possessório, legitimando a reintegração de posse pelo proprietário.
2. A ausência de comprovação de benfeitorias necessárias realizadas por possuidores de má-fé impede a indenização.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 1.210 e 1.220; Código de Processo Civil, art. 558.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, AC no 1004489-62.2018.8.26.0348, Rel. Nelson Jorge Júnior, DJe 09/12/2022; TJ-PR, AC no 0005753-24.2014.8.16.0034, Rel. Francisco Carlos Jorge, DJe 30/05/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCEL VIEIRA DE CAMPOS E MARIZA CRISTINA COSTA
em face da r. sentença proferida pela
MM. Juíza de Direito da
1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
que nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
movida por
DANIEL JOSÉ BARÃO
julgou procedente o pedido.

Inconformados
, os
Apelantes
apresentaram
razões recursais
(ID
247247671
), sustentando que o imóvel estava
abandonado
há mais de nove anos antes de sua ocupação, caracterizando renúncia tácita à posse pelo apelado e, após adentrarem ao imóvel realizaram benfeitorias e passaram a exercer a posse de forma contínua e com intenção de dono. Ainda que a ação de reintegração de posse foi ajuizada fora do prazo legal de ano e dia, consolidando a posse dos apelantes.

Por sua vez, o
Apelado
apresentou
contrarrazões
(ID 245726208), pleiteando o
desprovimento do recurso
.

É o relato do necessário.

Em Pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
Daniel José Barão
alega ser
proprietário do imóvel
localizado na
Rua B (Comendador Bucair), quadra 12, no 04, Bairro Jardim Paula I
, com área total de
420m2
, adquirido em
19.06.2001
mediante
escritura pública de cessão de direitos hereditários
.

Relata que, por motivos de saúde, teve que se mudar para o Estado do
Mato Grosso do Sul
no início de
2004
, passando a residir com seus filhos e deixando o referido imóvel aos cuidados da
imobiliária FAC Imóveis LTDA
.

Entretanto, em
06.09.2010
, durante uma visita da imobiliária ao imóvel, constatou-se que
Marcel Vieira de Campos
e
Mariza Cristina Costa haviam invadido a propriedade
, passando a ocupá-la sem qualquer
contraprestação
.

Diante da
clandestinidade da posse
, o autor propôs a presente demanda, requerendo a
reintegração de posse
do imóvel.

O
pedido liminar
foi indeferido, sob o fundamento de que se tratava de
esbulho com duração superior a ano e dia
. Após o regular trâmite processual, o
Juízo
a quo
julgou
procedente
o pedido, determinando a
reintegração de posse
do imóvel situado na
Rua B (Comendador Bucair), quadra 12, no 04, Bairro Jardim Paula I, Várzea Grande/MT
.

Além disso, condenou os réus ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, fixados em
R$ 2.000,00
, com a cobrança suspensa em razão da
gratuidade de justiça
.

Irresignados
, os
apelantes
interpuseram o presente recurso, buscando a
reforma da sentença
.

Assim, passo à análise da apelação.

1.

DA MANUTENÇÃO DA POSSE

A controvérsia recursal diz respeito à análise da
posse exercida
pelos apelantes e à
configuração do esbulho possessório
, com base nas alegações de
abandono do imóvel
pelo apelado e na suposta
consolidação da posse dos recorrentes
.

Conforme o
art. 1.210 do Código Civil
, a posse injusta, caracterizada por atos clandestinos ou precários, não merece proteção jurídica. Vejamos:

“Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.”

No presente caso, ficou demonstrado que os apelantes ingressaram no imóvel
sem autorização do proprietário
. O próprio apelante
Marcel
confessou em depoimento que
adentrou o imóvel e começou a realizar melhorias sem a anuência do proprietário ou da imobiliária responsável
.

Assim, a sentença reconheceu que o imóvel
não estava abandonado
, pois
havia sido locado
até pouco antes da invasão, bem como que a ocupação foi clandestina, realizada sem qualquer comunicação ao proprietário, configurando
esbulho possessório
.

Assim, não há elementos que
afastem
a caracterização da
posse precária e clandestina
exercida pelos apelantes.

Os apelantes alegam que o imóvel estava abandonado e que o apelado
renunciou tacitamente à posse
. Contudo, os autos demonstram que o imóvel foi
administrado por imobiliária contratada pelo apelado
, que tentou locá-lo regularmente e que a locatária
desocupou o imóvel poucos meses antes da invasão
, conforme depoimentos e documentos apresentados.

A renúncia tácita à posse e
xige comprovação inequívoca de abandono e desinteresse pelo bem
, o que não ocorre no presente caso. A mera
ausência temporária
de ocupação
não caracteriza abandono jurídico do imóvel
.

A ação de reintegração de posse foi ajuizada após o prazo de ano e dia da invasão. Entretanto, nos termos do
art. 558 do Código de Processo Civil
, o decurso do prazo
não impede o ajuizamento da ação
, mas altera sua
natureza de possessória para petitória
, caso em que a proteção ao direito do possuidor legítimo permanece assegurada. Vejamos:

“Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.

Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput , será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório.”

No mesmo sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
ESBULHO DE MAIS DE ANO E DIA. RITO COMUM. ART. 558, CPC.
RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, II, CPC. POSSE ANTERIOR DO AUTOR E ESBULHO PRATICADO PELO RÉU EM UM DOS TERRENOS COMPROVADOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de dois recursos de apelação cível, sendo um interposto pelo requerido, Sr. Belo Barros Rodrigues, e outro interposto pelo requerente João Cláudio Pereira, ambos objurgando sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Beberibe/CE, que julgou parcialmente procedente a Ação de Reintegração de Posse. 4
. Em se tratando de ação intentada após 1 ano e dia do esbulho, como no caso concreto, aplica-se o procedimento comum, não perdendo, contudo, o caráter possessório, conforme regra do parágrafo único do art. 558 do CPC
. 5. In casu, os autores pretendem a reintegração de posse de parte de seus imóveis localizados no Sítio Pedro Novo, localidade de Palmeira, município de Beberibe/CE, tendo acostado títulos de domínio expedidos pelo IDACE, plantas de situação, memoriais descritivos, escrituras públicas de compra e venda, e matrículas do bem para comprovar o alegado. Por sua vez, o réu afirma que, na verdade, é ele quem detém a posse dos terrenos em discussão, juntando escritura pública de cessão de direitos de posse e demais documentos dos antigos possuidores, além de boletins de ocorrência. (...)”

(TJ-CE - AC: 00142765120178060049 Beberibe, Relator: JOSE RICARDO VIDAL PATROCÍNIO, Data de Julgamento: 25/05/2022, 1a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2022) Destaquei

No caso, o apelado comprovou ser o
legítimo proprietário
do imóvel e que sua posse foi
violada por ato clandestino dos apelantes
. Assim, ainda que superado o
prazo de ano e dia
, a
reintegração da posse é cabível
.

Ainda, os apelantes afirmam ter realizado benfeitorias no imóvel e pleiteiam indenização caso sejam obrigados a desocupá-lo. Contudo, conforme o
art. 1.220 do Código Civil
, apenas as benfeitorias necessárias são indenizáveis ao possuidor de má-fé. Confira-se:

“Art. 1.220. Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias.”

A propósito:

“POSSE – Ação de reintegração de posse – Prova de posse anterior do autor e de esbulho cometido pelo réu – Existência – Comprovação da alegada regularidade da posse mantida pelo demandado – Inexistência – Procedência da ação – Cabimento: – Deve ser julgada procedente ação de reintegração de posse quando o autor prova a ocorrência de posse anterior e de seu esbulho e o réu, por sua vez, não consegue demonstrar a regularidade da posse que mantém sobre a coisa controvertida.
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – Esbulho possessório- – Possuidor de má-fé – Ocorrência - Demonstração de que se trata de benfeitorias necessárias – Inexistência – Deferimento de indenização – Impossibilidade: – Em se tratando de ação de reintegração de posse na qual há demonstração de posse perdida em virtude de esbulho, e estando o possuidor de má-fé, não há como fixar-se indenização em seu favor, se não comprovado que as benfeitorias por ele feitas no imóvel eram necessárias.
RECURSO DA CORRÉ SILVANIA NÃO CONHECIDO RECURSO DO CORRÉU JOSE AFONSO DOS SANTOS NÃO PROVIDO RECURSO DA CORRÉ GISLEINE VIEIRA ALVES NÃO PROVIDO.” (TJ-SP - AC: 10044896220188260348 SP 1004489-62.2018.8.26.0348, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 09/12/2022, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2022) Destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS ÚTEIS. POSSUIDOR DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Configurada a posse de má-fé da requerida, nos termos do art. 1.216 do Código Civil, revela-se incabível a pretensão indenizatória pelas benfeitorias realizadas, classificadas apenas como úteis, sendo por lei assegurado o ressarcimento somente das benfeitorias necessárias (art. 1.220 /CC).
2. Fixados os honorários advocatícios devidos pela requerida no percentual máximo previsto pelo art. 85, § 2o /CPC, inobstante o desprovimento do recurso, não há possibilidade de majoração dos honorários (§ 11), impondo-se a manutenção do valor fixado pela sentença. 3. Apelação cível à que se nega provimento. (TJPR - 17a C.Cível - 0005753-24.2014.8.16.0034 - Piraquara - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FRANCISCO CARLOS JORGE - J. 30.05.2022)” (TJ-PR - APL: 00057532420148160034 Piraquara 0005753-24.2014.8.16.0034 (Acórdão), Relator: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 30/05/2022, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/05/2022) Destaquei

No presente caso, os apelantes não apresentaram provas robustas de que as melhorias realizadas se qualificam como necessárias, limitando-se a alegações genéricas. Portanto,
não há fundamento para acolher o pedido de indenização
.

2.

DISPOSITIVO

Posto isso, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MARCEL VIEIRA DE CAMPOS E MARIZA CRISTINA COSTA.

Desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para R$3.000,00, atendendo ao que dispõe o art. 85, §§2o e 8o, do CPC, ficando suspensa a sua exigibilidade em razão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025